Tribunal: TJMT
Processo: 1011630-95.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
: 1011630-95.2021.8.11.0041

C
LASSE
:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

A
SSUNTO
:
[I
NDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
,
SEGURO, PRÁTICAS ABUSIVAS
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

P
ARTES:

[JOANA GOMES SILVERIO - CPF: 139.794.422-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS NA CONTA CORRENTE – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na conta corrente
configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por JOANA GOMES SILVERIO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo
da 6
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1011630-95.2021.8.11.0041, movida em face do BANCO BRADESCO S.A. e SABEMI SEGURADORA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in
verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, ratificando a tutela de urgência outrora concedida, a fim de DECLARAR inexistente o débito no valor total de R$ 329,68, devendo tal valor ser restituído pelas requeridas solidariamente, de forma simples a autora, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Por ter o autor decaído da parte mínima dos pedidos, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.”
- Id. n.º 221242836.

Em suas razões, de Id. n.º 221242839, a apelante aduz, em síntese, que na hipótese a conduta da parte adversa gerou dano moral passível de indenização. Pede, assim, o provimento do recurso para condenar os requeridos ao pagamento de indenização, a título de dano moral.

Contrarrazões no Id. n. 221242843 e 221242844, por meio das quais as apeladas refutam
in
totum

os argumentos da parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

V O T O

E
XMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Colenda Câmara
,

Extrai-se dos autos que a parte autora/apelante ajuizou a demanda declaratória face do Banco Bradesco S. A. e
Sabemi
Seguradora S.A. sob o argumento de que foi surpreendida com descontos na conta corrente denominados “DEB. AUTOMÁTICO SABEMI SEGURADO” que alega desconhecer.

Constatado por meio de prova pericial que as assinaturas questionadas não partiram do punho da autora, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência do débito e determinar a devolução dos valores descontados.

Irresignada, a autora/apelante requer a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais.

Pois bem.

É cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo consumidor com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA –
DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA - CONTRATO DE SEGURO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NA APÓLICE – DESCONTO INDEVIDO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica. Constatada a falsidade da assinatura na apólice impugnada, as cobranças debitadas na conta corrente do autor são indevidas, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.
O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.
”
(N.U 1048625-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - REJEITADA - DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA - CONTRATO DE SEGURO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - DESCONTO INDEVIDO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS DESPROVIDOS. A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica. Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente à efetiva contratação do seguro, o débito deve ser declarado inexistente. A restituição do indébito, decorrente do desconto indevido da conta bancária do consumidor referente a contrato inexistente, se dará de forma simples, ante a não comprovação da má-fé ou dolo da instituição bancária. O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não é suficiente a ensejar o dano moral que dá ensejo à reparação civil.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1058275-18.2020.8.11.0041, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

Portanto, mesmo que os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos a autora/apelante, não há que se falar em dano moral, configurado tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

V O T O

E
XMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL
-CONVOCADO
):

Egrégia Câmara
,

A autora ingressou com a Ação sob o argumento de que identificou que estavam sendo descontadas em débito automático na sua conta corrente prestações denominadas “DEB. AUTOMATICO SABEMI SEGURADO”, que não contratou.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, para reconhecer a inexistência da contratação e determinar o ressarcimento do valor indevidamente descontado.

A apelante defende a ocorrência do dano moral e pede que seja fixada a indenização.

Diante da declaração de inexistência da relação jurídica, verifica-se que houve falha na prestação do serviço, e as deduções na conta corrente com origem em avença que a autora desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo porque se trata de conta onde recebe sua aposentadoria, verba de caráter alimentar, o que configura o abalo extrapatrimonial.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar
inócua
.

À vista desses critérios, fixo a reparação em R$ 10.000,00, em sintonia com o comumente aplicado pelo STJ e este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido”.
(REsp 1197929/PR, relator ministro
Luís
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011,
DJe
de 12/09/2011).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”.
(AP 1001048-61.2018.8.11.0002, julgado em 11/11/2020).

E ainda:

AP 1012760-28.2018.8.11.
0041;

AP 1022631-48.2019.8.11.
0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.
0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.
0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.
0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007.

Pelo exposto, divirjo do douto relator e, com isso,
dou provimento
ao Recurso para condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 de indenização, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação.

Por conseguinte, atribuo os ônus sucumbenciais integralmente aos apelados, e defino os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão de julgamento, em razão da divergência, para aplicação da Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL
-
CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição dos valores e dano moral, movida pela autora, ora apelante, contra os requeridos, ora apelados, na qual relata que identificou a ocorrência de descontos em débito automático em sua conta corrente a título de “DEB. AUTOMATICO SABEMI SEGURADO”, cujos serviços não contratou.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, de modo a reconhecer a inexistência da contratação, uma vez que a assinatura aposta no documento não foi feita pela autora, e determinou o ressarcimento dos valores indevidamente descontados.

A apelante recorre porquanto entende ter restado caracterizado o dano moral e pede que seja fixada a indenização.

Restou demonstrada a inexistência de relação jurídica entre as partes, portanto a cobrança indevida da conta corrente da autora implica em falha na prestação do serviço, por admitir como verdadeira a assinatura da correntista e contrato fraudado.

Tal ato deve ser entendido como fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, de modo que a jurisprudência tem sido no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por ele gerados.

Assim, no caso, comprovada a fraude da contratação do seguro, mediante
falsificação
grosseira da
assinatura
da correntista, e declarada a nulidade no negócio jurídico, resta configurado o dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de
dano
é
in
re

ipsa
, nos termos da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Configurado o dano moral, o valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão do dano causado, com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, observados esses parâmetros, fixa-se o valor da reparação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Acolhido o pleito da autora, é caso de atribuir aos apelados os ônus
da
sucumbência, com a necessária majoração em sede recursal, razão pela qual
acompanho a divergência
(1º Vogal).

É como voto.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(5
ª VOGAL
-
CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao Desembargador Dirceu dos Santos e ao Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha para acompanhar o voto divergente
do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
,
pois

enseja
o entendimento da
Quarta Câmara de Direito Privado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024